Tribunal: TJBA
Processo: 8069923-25.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CCSL13 Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069923-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Lauro de Freitas (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca (suscitado), em razão de ambos se declararem incompetentes para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais movida por Rodrigo Henrique Santos de Assis contra Banco Bradesco S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda., relacionada à suposta fraude na aquisição de um drone no valor de R$ 14.800,00. II. Questão em discussão Discute-se se é obrigatória a remessa da ação à competência dos Juizados Especiais, diante do valor da causa e da alegada simplicidade da demanda, ou se é legítima a opção do autor pelo juízo comum. III. Razões de decidir O § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95 dispõe que o acesso ao Juizado é faculdade do autor, podendo ele optar pelo juízo comum. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reafirma que a opção pelo rito ordinário, mesmo em causas de menor valor e complexidade, é válida, não cabendo ao juiz impor o rito do Juizado Especial. A tentativa do Juízo da 2ª Vara de impor a remessa aos Juizados Especiais violou a liberdade processual do autor, sendo acertada a recusa do Juízo do Sistema dos Juizados em receber os autos. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Tese de julgamento: "1. É facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda no juízo comum, ainda que o valor da causa e a simplicidade da matéria permitam o processamento pelo Juizado Especial. 2. A remessa compulsória à via dos Juizados Especiais viola o direito de escolha do autor, sendo indevida." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59178/RS; Súmula 33/STJ; TJBA, CC 8004075-96.2021.8.05.0000 ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, declarando competente o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01